Tribunal: TJMT
Processo: 1000311-88.2023.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000311-88.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), IVANILDO RODRIGUES DE JESUS - CPF: 785.575.341-91 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – DISCUSSÃO SOBRE A DOSIMETRIA DA PENA – ARTIGO 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL – PENA-BASE – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA EM RELAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS DESFAVORAVELMENTE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA FRAÇÃO CONCERNENTE AO CRIME CONTINUADO E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – PLEITOS NÃO CONHECIDOS –
ERROR IN PROCEDENDO
OU
IN JUDICANDO

INEXISTENTES – MERO REEXAME DA MATÉRIA – REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE –
APLICAÇÃO DA ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, “C” DO CÓDIGO PENAL – AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO COLEGIADO DURANTE O JULGAMENTO DO APELO DEFENSIVO – PEDIDO, CONTUDO, DESCABIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE QUE AGIU SOB O COMANDO DA EMPREGADORA – AÇÃO REVISIONAL PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.

A Revisão Criminal não é instrumento destinado a revisitar a lide, reexaminando provas e argumentos já decididos anteriormente, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça – de modo que, o
s argumentos constantes na revisional relativos à ausência de motivação idônea concernente às circunstâncias judicias sopesadas desfavoravelmente, além da pretendida incidência da atenuante da confissão espontânea, redução da fração pela continuidade delitiva e modificação do regime de cumprimento de pena –, são meras reiterações de questões já decididas no julgamento da apelação criminal, não havendo falar em
error in procedendo
ou
in judicando,
que permita o reexame da matéria.

Remanescendo
na ação revisional, argumentos não analisados em oportunidades pretéritas, mais precisamente no que condiz com a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c” do Código Penal, deve a revisional ser excepcionalmente conhecida, apenas nesse tocante. Estando precária a comprovação de que o indivíduo agiu exclusivamente sob o comando de sua empregadora, descabe cogitar na aplicação da atenuante em comento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de revisão criminal proposta por
Ivanildo Rodrigues de Jesus,
neste ato

representado pelo Dr. Stalyn Paniago Pereira – OAB/MT n. 6.115/B, com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal,
objetivando a retificação da reprimenda estabelecida no acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal deste sodalício, que, mesmo após dar provimento parcial ao recurso de apelação criminal, para reformar em parte a condenação lavrada nos autos da ação penal n. 000339-97.2010.8.11.0010, pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara, manteve sua condenação pela prática do crime de receptação qualificada, prevista no artigo 180, § 1º, do Código Penal, e reduziu a pena para 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 dias-multa.

Segundo exposto na inicial,
“
a pena atribuída ao Requerente está em desacordo com os ditames legais pois não se caracterizam as circunstâncias desfavoráveis consideradas na fixação da pena base, não foram consideradas atenuantes existentes, bem como o aumento de pena em razão da continuidade delitiva, elegido em 1⁄2, é indevido pois não está esclarecido a quantidade de infrações praticadas, contrariando-se as disposições de artigo 59, caput e incisos, do CP, artigos 65, 66, 68 e 71, todos do CP.”
(Id. 154816696).

Em abono a sua pretensão, sustenta que não há motivação legal nas circunstâncias judiciais concernentes à culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, sopesadas em desfavor do requerente, mormente porque foi levada a efeito a mesma fundamentação utilizada para majorar as reprimendas basilares dos coacusados, os quais foram condenados por furto qualificado, ou seja, sem distinção alguma.

Na segunda fase dosimétrica, pugna pela incidência da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, Código Penal), pois admitiu a autoria do delito, confirmando que agiu
“sob comando de supervisor”
e suas declarações foram utilizadas para embasar a sentença condenatória, bem como o acórdão proferido em segundo grau.

Por outra vertente, pede a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do mesmo
Codex
, asseverando que agiu sob ordem de sua empregadora.

Na terceira fase, alega que o acréscimo da reprimenda, pela figura da continuidade delitiva, está indevidamente exacerbado, sobretudo porque não ficaram esclarecidos com exatidão a quantidade dos delitos que praticou, de modo que, sob sua ótica, deve ser aplicada a fração mínima de 1/6.

Por fim, tendo em vista que a reprimenda aplicada não ultrapassa 8 anos de reclusão, pugna pela readequação do regime de cumprimento de pena, ao semiaberto, nos termos do artigo 33 § 2º, “b”, do Código Penal.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Wesley Sanchez Lacerda, manifesta-se pela
extinção da revisional
, sem resolução do mérito, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Revisão Criminal – Segunda Apelação – As questões deduzidas pelo revisionando já foram objeto da Apelação Criminal, tendo o acórdão sobre elas se pronunciado explicitamente – A revisão criminal não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, nem mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que não pode ser utilizado como sucedâneo recursal – Parecer pela extinção do processo sem resolução do mérito; e se conhecido, pela improcedência do pedido revisional.”
(Id. 156073650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Ivanildo Rodrigues de Jesus,
após julgamento de seu recurso de apelação criminal (Ap. Crim. n. 0000339-97.2010.8.11.0010), pela 1ª Câmara Criminal deste sodalício, remanesceu condenado pela prática do crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 22 dias-multa.

O requerente propôs a presente ação revisional, almejando, em suma, a retificação da reprimenda e do regime de cumprimento, nos seguintes moldes:

“a) na primeira fase da dosimetria penal, reduzir a pena base ao seu mínimo legal ou próximo deste em decorrência da favorabilidade das circunstâncias judiciais de culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências, outrora interpretadas como desfavoráveis;

b) na segunda fase da dosimetria da pena, reconhecer a existência das atenuantes de confissão e cumprimento de ordem de autoridade superior, previstas respectivamente nas alíneas “d” e “c” do artigo 65, III do Código penal;

c) reduzir ao mínimo legal o coeficiente de aumento de pena em decorrência da continuidade delitiva tendo em vista a ausência de esclarecimento quanto ao número de infrações praticadas; e

d) alterar o regime de cumprimento inicial de pena para semiaberto tendo em vista que a pena foi fixada em patamar inferior a 8 anos.” (Id. 157816696, p. 15).

Antes de adentrar no cerne da questão, importante rememorar que o Código de Processo Penal estipulou expressamente as hipóteses de cabimento da ação revisional (art. 621, CPP) e impôs uma série de exigências à sua admissão, consoante se extrai, por exemplo, do artigo 625, § 1º, daquele
Codex
, que assim preceitua:

“§ 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos.”

Assim, primeiramente, tem-se que o acórdão transitou em julgado em 27.8.2020 (Id. 154830176, p. 49), preenchendo, portanto, um dos pressupostos necessários para o processamento da presente ação revisional.

Voltando aos
termos do
artigo 621, mais precisamente em seus incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é admitida a revisão criminal,
“quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou ainda, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Ademais, não se pode olvidar que a revisão criminal é modalidade de ação impugnativa voltada à desconstituição de decisão definitiva,
consistindo em verdadeira exceção à coisa julgada
, de modo que a sua admissibilidade pressupõe maior rigor, fazendo-se necessária a
existência de condições especiais que tornem pertinentes a reanálise de casos que já foram objeto de exaustivos estudos do Poder Judiciário,
inclusive em mais de uma instância.

Assim,
impõe-se conhecer da ação revisional, em parte, e de modo excepcional.

Explico. Primeiramente, ressalto que a revisional foi proposta com base no disposto no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, ou seja, erroneamente, pois, a toda evidência, o requerente pretende a retificação da reprimenda, hipótese essa que é prevista no artigo 621, inciso III, daquele
Codex.

Entretanto, c
onquanto seja a ação revisional uma espécie de ação autônoma de impugnação com pretensão rescisória da coisa julgada material, admite-se a
fungibilidade
de um fundamento de admissibilidade por outro, pois a errônea indicação, na inicial, da hipótese de admissibilidade cabível, não prejudica a análise de seu conteúdo, quando diverso da capitulação lançada.

De outra banda, tem-se que o douto representante da Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito, por entender que toda a matéria trazida à lume já foi devidamente apreciada no julgamento do recurso de apelação criminal n. 0000339-97.2010.811.0010.

Por oportuno, destaco excertos pertinentes do aresto:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO [PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE PESSOAS] E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – CONDENAÇÃO DOS APELANTES OILSON, OSMAR E
IVANILDO
E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA ACUSADA ZOE. RECURSOS DOS ACUSADOS OSMAR, OILSON E
IVANILDO
– PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL: I) INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS REALIZADAS SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E PRECLUSÃO LÓGICA DA JUNTADA DA DECISÃO E DO RELATÓRIO FINAL ELABORADO PELA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIOS NÃO RECONHECIDOS – EXISTÊNCIA DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E DOCUMENTOS QUE FORAM JUNTADOS ANTES DAS ALEGAÇÕES FINAIS; II) DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO CORRÉU,
IVANILDO
, OBTIDO MEDIANTE TORTURA – INOCORRÊNCIA –
RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA;
III) FALTA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA ACOMPANHAR A OITIVA DE TESTEMUNHAS POR CARTA PRECATÓRIA E SUA AUSÊNCIA NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CAUSÍDICO QUE TOMOU CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO E NÃO SE MANIFESTOU NO MOMENTO OPORTUNO – MÉRITO – (...) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CORRÉU,
IVANILDO
, EM RAZÃO: A) DA ATIPICIDADE DO CRIME DE CONTIDO NO ART. 155, §4o DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – NÃO HÁ PROVAS DE QUE O RÉU CONCORREU PARA A PRÁTICA DA INFRAÇÃO PENAL; B.1) DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 180, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – ELEMENTOS DE PROVA QUE ATESTAM SUA RESPONSABILIDADE PENAL NA RECEPTAÇÃO DO MATERIAL SUBTRAÍDO DA FÁBRICA DA VÍTIMA; B.2) PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO CRIME – INADMISSIBILIDADE – DELITO PRATICADO NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL; B.3) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA AS MODALIDADES CULPOSA OU TENTADA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE DEMONSTRA A CIÊNCIA DA ILICITUDE DO BEM –
PLEITO DE REANÁLISE DAS DOSIMETRIAS – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS [CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS] – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AS VETORIAIS NEGATIVADAS – ELEVAÇÃO DESPROPORCIONAL – PENAS-BASES REDIMENSIONADAS – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DO ACUSADO IVANILDO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU QUE NÃO CONFESSOU A PRÁTICA DELITIVA
– EXTIRPAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 62, IV, DO CÓDIGO PENAL EM RELAÇÃO AOS ACUSADOS OILSON E
IVANILDO
– MOTIVAÇÃO INIDÔNEA – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ATINENTES AO REPOUSO NOTURNO E À CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO EM PERÍODO DE MAIOR VULNERABILIDADE –
CRIME CONTINUADO RECONHECIDO E PRATICADO DURANTE O PERÍODO DE 2 (DOIS) ANOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS – INDETERMINAÇÃO DO NÚMERO DE INFRAÇÕES – REDUÇÃO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO PARA 1/2 (METADE) – FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ALIADO AO QUANTUM FIXADO PARA AS REPRIMENDAS
– ISENÇÃO DAS PENAS DE MULTA E DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA DE APLICAÇÃO COGENTE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGENTES QUE COMPETE AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS PROVIDOS EM PARTE, EM CONSONÂNCIA PARCIAL COM O PARECER MINISTERIAL. (...) É de se reconhecer que o réu não concorreu para a subtração dos materiais da fábrica da vítima, quando as provas colhidas no iter processual denotam que ele apenas receptou os objetos subtraídos pelos demais coacusados. Inadmissível o pedido de absolvição quanto ao crime de receptação qualificada quando as provas evidenciam a materialidade do crime e a autoria dele, sobretudo quando a coisa foi apreendida na posse do réu, em condições que presumem que ele detinha o conhecimento da origem ilícita do produto. A conduta de maior reprovabilidade contida no § 1º do artigo 180 do Código Penal, restou caracterizada em razão de o crime ter sido praticado no exercício de atividade comercial ou industrial, eis que o apelante receptou produtos furtados de fornecedor da empresa na qual trabalhava como motorista.
A aquisição dos compensados de madeira em local ermo, afastado do centro urbano, em período noturno, evidencia a ciência do agente acerca da origem ilícita dos objetos e caracteriza a prática do crime de receptação, em sua modalidade dolosa. A premeditação dos crimes constitui fundamento idôneo à negativação da circunstância judicial da culpabilidade. As circunstâncias dos crimes devem ser consideradas desfavoráveis aos réus quando a conduta desborda daquela contida no tipo penal, notadamente quando os agentes se valem de dissimulação, da prática em local ermo e em período noturno para a consumação dos crimes. As consequências do crime que acarretam prejuízo considerável à vítima devem ser negativadas na fixação da pena-base
. Constatada a desproporcionalidade no aumento das penas na primeira fase da dosimetria, deve-se reduzi-las a fim de guardar harmonia com as peculiaridades do caso concreto, readequando-se o quantum das reprimendas.
Se o réu não confessou a prática delitiva em sede policial, reforçando em juízo que seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, não há se falar na incidência da atenuante da confissão espontânea.
A despeito de os acusados OILSON e
IVANILDO
terem praticados atos executórios e participado ativamente da transação ilícita, não restou caracterizado que receberam paga ou promessa de recompensa para transportar os compensados, de modo que se apresenta injustificável a incidência da agravante prevista no artigo 62, IV, do Código Penal. (...)
Presentes os requisitos objetivos – condições de tempo, espaço e forma de execução – e subjetivos – unidade de desígnios – resta configurada a continuidade delitiva dos crimes, que autoriza a aplicação da regra contida no artigo 71, do Código Penal. A indeterminação do número de infrações não impede a utilização da fração em montante superior à mínima legal, de modo que a prática dos crimes durante o período de 2 (dois) anos justificam o recrudescimento da pena na 1/2 (metade). A despeito da primariedade dos agentes, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, aliado ao quantum estabelecido na sentença [penas corpóreas superiores à 6 (seis) anos de reclusão], justifica a imposição de regime prisional mais gravoso [fechado] e impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. n. 0000339-97.2010.8.11.0010 – 1ª CCrim. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – julgado em 5.5.2020).

Apesar de ser perceptível que houve análise pormenorizada pelo órgão colegiado, a respeito das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, além da circunstância atenuante da confissão espontânea, da continuidade delitiva, e do regime de cumprimento de pena,
com a devida vênia ao representante ministerial, constatei a presença de
um argumento defensivo
que não foi apreciado no julgamento do recurso de apelação, qual seja, a incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal, a qual não foi discutida no julgamento da apelação.

O pleito foi apresentado nas razões recursais do apelo defensivo (Id. 154830161, p. 23), de modo genérico, ou seja, sem qualquer argumentação coerente, e, talvez por isso, não houve análise da pretensão pelo relator, em seu voto condutor.

Novamente, o requerente insistiu no pedido, apresentando-o em sede de embargos de declaração (Id. 154830175, pp. 313-, e também foi desconsiderado pelo colegiado, consoante acórdão anexo (Id. 154830175, p. 326)

Portanto, tendo em vista a presença de ao menos um argumento novo,
conheço excepcionalmente da ação revisional, apenas nesse tocante.

Antes de prosseguir, apenas para que não remanesça qualquer dúvida quanto à análise das demais matérias aqui discutidas, reproduzo o conteúdo do voto condutor, da lavra do eminente Des. Orlando de Almeida Perri, que bem analisou todas as demais questões:

“
Tendo em vista sua absolvição quanto à prática do crime de furto qualificado, analiso a dosimetria da pena em relação ao crime de receptação qualificada, transcrevendo o excerto da sentença que trata da matéria:

3.2) DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – art. 180, § 1º, do Código Penal.

[...] Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade elevada devido a sua forma fria e premeditada no agir, uma vez que O réu Oilson carregava o caminhão com as chapas de compensados subtraídas de seu patrão, ora vítima, sob o argumento de que iria descartá-las no lixão na condição de material inservível (madeira de má qualidade), em conluio com seu irmão Osmar, para que lá fosse efetuada a venda e a entrega das mesmas a Ivanildo, durante aproximadamente dois anos, para que então o aludido réu trouxesse a madeira furtada para Rondonopólis-MT para lá ser vendida no comércio de sua patroa. Era, portanto, o grande fomentador e executor das inúmeras receptações qualificadas, sendo sua conduta merecedora de elevada censura; o réu é detentor de bons antecedentes, uma vez que não registra condenação em sua FAC; não há dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; os motivos que levaram o acusado à pratica do delito são fúteis, já que objetivaram o lucro fácil, porém, próprios do tipo, nada tendo a valorar; as circunstâncias do crime são graves, já que os furtos ocorriam de forma dissimulada e organizada, inclusive com divisão de tarefas, o que dificultava, em demasia, a conferência, por parte da vítima, já que o Osmar deixava de registrar as chapas de compensado subtraídas no controle de estoque da produção, sob a fundamentação que estavam defeituosas para que Oilson, sob o argumento de que seriam descartadas no lixão, lugar ermo da cidade, negociasse e as vendesse para Ivanildo, a mando de sua patroa Zoé, para ser comercializada na loja de material de construção da mesma em Rondonópolis-MT, razão pela qual o modus operandi (simulação) na prática criminosa exacerba a normalidade do tipo penal, devendo ser sopesar a seu desfavor; as consequências são graves, uma vez que a vítima amargou vultosos prejuízos com estas inúmeras subtrações ocorridas por aproximadamente dois anos, ao passo que o réu se enriqueceu às custas do patrimônio alheio, o que reverbera na esfera extrapenal; a vítima não contribuiu para o crime.

[...] considerando que a pena mínima cominada para os crimes de receptação qualificada é de 3 (três) anos de reclusão, acrescida do resultado das circunstâncias valoradas negativamente incidentes sobre o intervalo da pena (3/8 de 60 meses = 22 meses e 15 dias ou 1 ano, 10 meses e 15 dias), tem-se que a pena base dosada para cada crime em análise será de 4 (quatro) anos 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

[...]

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorre a circunstância agravante contida no artigo 62, inciso IV, do Código Penal, uma vez que o réu era o executor dos crimes permanentes e contínuos de receptação qualificada, razão pela qual agravo-lhe a pena privativa de liberdade em 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, passando a dosá-la para cada crime de receptação qualificada em 05 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição de pena.

Concorre a causa geral de aumento de pena da continuidade delitiva (artigo 71, do Código Penal), que nos termos da fundamentação supra, aumento a pena de um dos crimes de receptação qualificada, já que idênticas, de 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, que em vista da ausência de outras causas de aumento de pena, torno-a definitiva para o crime em análise.

[...] FIXO a pena de multa em 360 (trezentos e sessenta) diasmulta, uma vez que a pena privativa de liberdade dosada exasperou o máximo da pena cominada abstratamente, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido na época do efetivo pagamento”

O crime tipificado no artigo 180, § 1º, do Código Penal, prevê a pena de 3 (três) a 8 (oito) anos de reclusão, e multa.

Como se vê, os fundamentos da negativação das circunstâncias judiciais são idênticas aos dos réus, OILSON e OSMAR, de modo que, pelos mesmos fundamentos e razões de decidir já manifestados, mantenho a negativação atinente à “culpabilidade” – tendo em vista a premeditação do crime –, às “circunstâncias” – porquanto a receptação era perpetrada em horário noturno, em local ermo e de modo dissimulado – , e também às “consequências” do crime – uma vez que a vítima suportou prejuízo considerável –, contudo, ante a desproporcionalidade do aumento utilizado pelo juízo a quo, readequo a pena-base, fixando-a em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa .

Afasto a agravante contida no artigo 62, IV, do Código Penal, tendo em vista também não restar caracterizada a conduta do denominado “crime mercenário” ao apelante.

No tocante ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao recorrente, haja vista que, conforme amplamente debatido nos autos, ele não confessou a prática do crime em sede extrajudicial e, inclusive, afirmou em seu interrogatório judicial que os policiais forjaram suas declarações na Delegacia de Polícia.

Desse modo, à míngua de outras agravantes ou atenuantes, conservo a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, mantenho o reconhecimento da continuidade delitiva – tendo em vista que o esquema criminoso foi praticado por diversas vezes e perdurou por aproximadamente 2 (dois) anos –, elegendo a fração de 1/2 (metade), encontrando a pena definitiva de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Apesar da readequação do quantum da reprimenda, mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento dela, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal. (...).”
(Id. 154830163, pp. 68-71).

Portanto, ainda que possam existir posicionamentos contrários, filio-me desse já aos argumentos do douto relator do apelo, para rechaçar a alegada ausência de fundamentação válida quanto às circunstâncias judiciais sopesadas em desfavor do sentenciado, pois ainda que tenha consignado a similitude das circunstâncias relativas aos demais sentenciados condenados por furto, isso não impede a semelhança de situação e identidade das circunstâncias judiciais.

Com efeito, ficou nítido dos autos, que, enquanto os demais acusados, também condenados, praticavam o furto dos compensados, o ora revisionando ficou responsável por receptá-los.

Daí porque perfeitamente válida a negativação da culpabilidade, tendo em vista a premeditação antecipada do delito, bem como das circunstâncias do delito, porque praticado em local ermo, tarde da noite, e com dissimulação, além das consequências do crime, visto que o desfalque patrimonial não foi ide pouca monta.

No que diz respeito à atenuante da confissão espontânea, o pleito é impertinente, porque ficou devidamente analisado, à exaustão, dos interrogatórios do apelante, que ele não confessou a prática delitiva em momento algum.

Quanto ao pedido remanescente de análise – incidência da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal – vejo que melhor sorte não assiste ao revisionando.

A arguição também não deixa de ser impertinente, sobretudo porque a condição de que
“agiu sob o comando de sua empregadora”
não é uníssona nos autos.

Na fase inquisitorial, o requerente alegou que:

“(...) t
rabalha há 7 anos na Empresa denominada Zello Madeira, de propriedade de Zoé Miranda Ferreira, localizada na cidade de Rondonópolis; QUE há 2 anos, aproximadamente, a mando de sua patroa, a Senhora Zoé, vem para esta cidade buscar compensado do conduzido OILSON; QUE não tinha conhecimento de que o compensado era furtado da Empresa Compensados Jaciara, mas desconfiava que a transação era criminosa já que sempre vinha buscar a noite e em lugar ermo; QUE a empresa de Zoe comprava madeira da empresa Compensado de Jaciara, mas depois [...] parou de comprar da empresa de Jaciara; QUE não tinha conhecimento de que o conduzido OSMAR tinha participação no esquema criminoso, mas tinha ciência de que ele era gerente da empresa de Jaciara; [...] QUE confirma que ontem, por volta das 19h 30min, veio nesta cidade buscar madeira do conduzido OILSON e que foi preso por policiais civis logo após ter carregado o caminhão em que estava conduzindo; QUE algumas vezes, o próprio depoente pagava o conduzido OILSON; QUE a carga que estava conduzindo ontem pagava, aproximadamente, o valor de R$ 2.000,00”

Como visto, o revisionando alegou que agia a mando de sua patroa, porém desconhecia que se tratava de atividade ilícita.

Sua alegação perdeu toda verossimilhança quando ele foi interrogado na fase judicial, pois alegou que o depoimento registrado no seu interrogatório extrajudicial foi forjado pelos policiais civis, inclusive teria sido enforcado para assinar o documento, e se não bastasse, quanto à circunstância debatida, relatou de modo totalmente diverso, aduzindo que:

“(...) era empregado da acusada, ZOE, mas que, no dia dos fatos, ela não sabia que ele havia se dirigido, com o caminhão da empresa, até a cidade de Jaciara/MT para recolher os objetos. Afirmou que conhecia os coacusados, OSMAR e OILSON, e que havia combinado com OSMAR que ia até o lixão municipal para recolher as sobras de compensado que haviam sido descartadas pela empresa-vítima, notadamente porque participava do movimento dos sem-terras de Rondonópolis e utilizaria o material para construção de barracos no assentamento. Revelou que não se recorda a hora que chegou no lixão municipal, mas que já estava escuro, de modo que recolheu os compensados e, somente às 19h, em uma estrada vicinal foi preso pelos investigadores da polícia civil. Asseverou que os objetos que estava transportando se tratavam de compensados estragados, sem qualquer valor comercial, de modo que, se soubesse que se tratava de objeto produto de crime, não os teria transportado. Por fim, relatou que não havia necessidade da realização de perícia nos objetos que estava transportando, tendo em vista que a qualidade deles era facilmente perceptível por qualquer pessoa, mesmo sem conhecimento específico na área de compensados de madeira.”

Portanto, sem grandes esforços, percebe-se que não ficou minimamente comprovado, nem sequer das declarações do próprio requerente, que ele estaria agindo sob o comando de sua empregadora, o que impede a aplicação da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “c”, do Código Penal.

Por fim, a questão relativa ao regime de cumprimento de pena também já foi objeto de discussão e análise, inclusive por mais de uma vez nessa segunda instância, pois além da análise da matéria pela 1ª Câmara Criminal, quando do julgamento do recurso de apelação, essa mesma Turma de Câmaras Criminais Reunidas, também já se pronunciou a respeito, mais precisamente no julgamento da ação de revisão criminal n. 1020690-84.2022.8.11.0000, de
minha relatoria
, cujo aresto também transcrevo:

“REVISÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA EM CONTINUIDADE DELITIVA – ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ADVOGADO CONSTITUÍDO DEVIDAMENTE INTIMADO DO ACÓRDÃO – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU –
APENAMENTO INFERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – REGIME PRISIONAL FECHADO – AGRAVAMENTO DECORRENTE DA PRESENÇA DE TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS VALORADAS DE FORMA IDÔNEA – POSSIBILIDADE
– CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME DOMICILIAR – COMPROVAÇÃO DA EXCEPCIONALIDADE AUSENTE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. Inexiste a obrigatoriedade de intimação pessoal do réu do acórdão proferido em sede de apelação criminal, como na sentença, já que referido ato se concretiza com a publicação da decisão na imprensa oficial, da qual o patrono constituído pelo requerente foi devidamente cientificado, tanto que interpôs Recurso Especial. É assente nos Tribunais Pátrios o entendimento segundo o qual não há nenhuma ilegalidade na expedição de mandado de prisão quando este é decorrente de condenação definitiva, para que o réu possa dar início ao cumprimento da sentença condenatória que lhe impôs o regime inicial fechado.
A presença de circunstâncias judiciais negativas permite a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade superior a 4 e inferior a 8 anos, nos termos do art. 33, §§ 2º, “b”, c/c o art. 59 do Código Penal.
Somente em situações absolutamente excepcionais, é permitida a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução pena. No caso, ausente a comprovação da excepcionalidade da situação concreta apta a flexibilizar a medida, já que o requerente não possui filho menor de 12 anos de idade, não está acometido de doença grave e não comprovou ser o único capaz de prover o sustento de sua família e de ser imprescindível aos cuidados de seu genitor, supostamente acometido de doença grave.”

Por todo o exposto, em consonância, em parte, com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da

presente ação de revisão criminal ajuizada em benefício de
Ivanildo Rodrigues de Jesus,
e, na parte conhecida,
julgo-a improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2023